Tribunal: STF
Processo: ARE 1368284
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. FALTA GRAVE. LEI ESTADUAL Nº 893, DE 2001. ANÁLISE: INVIABILIDADE. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE, E IMPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão mediante a qual negado seguimento a recurso extraordinário em face de acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “POLICIAL MILITAR – transgressão disciplinar de natureza grave – Conselho de Disciplina (CD) – EXPULSÃO – Ação ordinária visando a nulidade do ato administrativo sancionador – improcedência do pedido – recurso de apelação – pretensa reforma da sentença com fundamento em questões inerentes ao fomento do mérito administrativo – não conhecimento – princípio da separação entre os Poderes da República – art. 2º da CF/88 – insurgência da Defesa contra a decisão final administrativa – ausência de ratificação, sob o crivo do contraditório, de depoimento de testemunha colhido em sede inquisitiva – testemunha falecida – decisão fundamentada sobre outros elementos de provas produzidos durante a respectiva instrução – a própria decisão final administrativa afirma que o depoimento da testemunha restou isolado no conjunto probatório – acusação administrativa que restou julgada improcedente – alegação de ausência de pronunciamento judicial sobre a causa de pedir referente a alegado impedimento de testemunha – art. 24, I, das I-16-PM – Defesa e acusado presentes na sessão de oitiva da testemunha – arguidos no início da respectiva sessão sobre eventual impedimento, nada requereram – preclusão – a decisão final, também, não possui qualquer fundamento baseado no depoimento desta testemunha – alegação da Defesa no sentido do trabalho do Conselho de Disciplina ter sido realizado de forma incompleta – mera retomada da argumentação deduzida no tocante ao depoimento da testemunha ouvida apenas em sede inquisitiva – insurgência contra a procedência da acusação administrativa referente ao exercício de serviço extra corporação – transgressão grave – entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça Militar no sentido de ser, tal acusação, por si só, apta a ensejar a sanção de expulsão – razões recursais improvidas – unânime.” (e-doc. 16)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega a violação dos arts. 2º, 5º, incs. LIV e LV, e 6º da Constituição da República. Diz contrariados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Aponta a nulidade de prova utilizada para justificar a condenação — depoimento de testemunha prestado em sede inquisitorial e não ratificado perante o Conselho de Disciplina. Discorre sobre a possibilidade de o Judiciário analisar a legalidade do ato que implicou a expulsão do autor dos Quadros da Polícia Militar. Afirma o recorrente que a Lei estadual nº 893, de 2001, ao vedar ao policial militar o exercício da função de segurança privada, ofende o princípio da proteção ao trabalho, pelo que inviável a condenação que lhe foi imposta.



    É o relatório.



    Decido.



    3. No tocante à alegada contrariedade ao devido processo legal e à ampla defesa, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no que decidido no julgamento relativo ao Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, decisão mantida em agravo regimental (e-doc. 31). Em consequência, não conheço do agravo, neste ponto específico. 



    4. No mais, a questão ficou decidida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos seguintes termos:



     “Segundo o apelante:



    ‘(...)Integrantes de todas as Unidades Policiais Militares fazem “bico” de segurança patrimonial, inclusive membros integrantes da Corregedoria, em tese, e não há nenhum problema nisso, pois na folga, de maneira lícita e legítima o Policial Militar tem liberdade de escolha de suas ações, especialmente quanto ao sustento de seus entes(...)’.



    Trata-se, segundo entendimento sedimentado pelos Órgãos deste E. Tribunal de Justiça Militar, de uma das transgressões disciplinares mais graves previstas pela LC estadual nº 893/01 (RDPM), tanto assim, que se trata da única transgressão disciplinar tipificada duas vezes em seu corpo normativo. 



    A realização de serviço extracorporação atenta, diretamente, contra a saúde do próprio militar, que possui direito garantido ao descanso remunerado e, indiretamente, contra toda a Sociedade, posto que, em se tratando de profissional da Segurança Pública, muitas vezes, encontra-se a frente da direção de viatura, em perseguição, em ocorrências que exigem intervenção armada, tudo, a reclamar sua boa condição de saúde para não atuar de forma ineficiente trazendo prejuízos a si mesmo, a seus companheiros de farda e a terceiros. 



    As hipóteses em que a Corporação autoriza realização de serviços extracorporação são, taxativamente, previstas em legislação vigente, editada após estudos de profissionais capacitados e competentes que, efetivamente, visaram o bem estar do policial militar.



    Fora destes limites, a gravidade de tal transgressão é apta a ensejar, por si só, a exclusão do militar das fileiras da Corporação. 



    Ademais, conforme consta do Relatório do Conselho de Disciplina, item 7.3.3.6. o apelante é reincidente na transgressão disciplinar de exercício não autorizado de atividade extra-corporação (ID 272,686 – fls. 435). 



    Assim, o inconformismo do apelante deve ser rechaçado.” (e-doc. 16, p. 9)



    5. A análise da pretensão do agravante somente seria possível a partir do exame dos elementos fáticos constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual nº 893, de 2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se existente, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência desta Corte, como revelam, entre tantos outros, os precedentes a seguir transcritos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE EXPULSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.339.874-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20/09/2021, p. 13/10/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policial militar. Expulsão da corporação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.213.286-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 30/08/2019, p. 24/09/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO. REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLICIA MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 893/2001. REINTEGRAÇÃO E DANOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.095.282-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 04/04/2018, p. 18/04/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. EXPULSÃO DA CORPORAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LCE 893/2001. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. TEMAS 339 e 660. ART. 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES.”



    (ARE nº 931.474-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/12/2018, p. 1º/02/2019) 



    6. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, na parte em que conhecido, nego-lhe provimento. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento), a teor do art. 85, § 11, CPC, observada a gratuidade de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator